Tribunal: STF
Processo: SS 5477
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE AFASTA A APLICABILIDADE DE DECRETO ESTADUAL QUE IMPÕE RESTRIÇÕES TEMPORÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS COM VISTAS AO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. EXAURIMENTO DOS EFEITOS DO ATO NORMATIVO ORIGINÁRIO E DE OUTRO, DE CONTEÚDO SEMELHANTE, QUE LHE SUCEDEU. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI E §3º, DO CPC. INCIDENTE DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte contra decisão proferida por desembargador do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Mandado de Segurança nº 0803274-72.2021.8.20.0000, que autorizou o funcionamento de “academias de ginástica, estúdios de musculação, de esportes, artes marciais e congêneres de pequeno, médio e grande porte, voltados à atividade física”, em contrariedade a decreto expedido pela Governadora do Estado. 
    Em decisão proferida em 20/03/2021, deferi medida liminar na Suspensão de Segurança 5.475, suspendendo a decisão impugnada através do presente incidente, determinando o restabelecimento da eficácia do Decreto Estadual nº 30.419/2021, expedido pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte. 
    Devidamente intimado, o Estado do Rio Grande o Norte informou que o decreto impugnado na origem (Decreto Estadual n. 30.419/2021, de 17 de março de 2021), bem como o decreto que lhe sucedeu (Decreto Estadual n° 30.516, de 22 de abril de 2021), se encontram inteiramente revogados (doc.17). 
    É o relatório. DECIDO. 
    A legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.
    In casu, verifica-se que o decreto estadual impugnado na origem exauriu completamente seus efeitos, tendo o mesmo ocorrido com o ato normativo de conteúdo semelhante que lhe sucedeu. Haja vista o exaurimento dos efeitos dos atos normativos que veiculavam as medidas restritivas impugnadas no processo de origem, não subsiste interesse processual no presente incidente de contracautela, que, como é sabido, não se presta ao papel de sucedâneo recursal e não pode obstar a eficácia da coisa julgada.
    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO o presente pedido de suspensão, com fundamento nos artigos 13, XIX, e 21, IX, do RISTF, combinado com o art. 485, VI e §3º, do CPC.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente